Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0753074-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÍLIA GUEDES DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE LIMITAÇÃO DO VALOR PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na inviabilidade de limitação a 10 (dez) salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). II. A Lei Distrital n. 6.618/2020 modificou a Lei Distrital n. 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos. III. No entanto, Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) declarou a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020. Adveio modulação dos efeitos da decisão, para aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos, a partir da data da publicação do acórdão, no caso dos RPVs com procedimento de emissão já iniciado até a data de publicação do acórdão. IV. Declarada a inconstitucionalidade da norma distrital em data anterior à decisão revista, mostra-se adequada a limitação da quantia (dez salários-mínimos) para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. Aduz não haver que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pede, ao fim, a concessão de justiça gratuita. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030